Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004765-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 030.439.469-60 (AGRAVANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 027.896.389-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 225.737.120-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ALEX DOS SANTOS - CPF: 019.811.391-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004765-82.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004765-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS de decisão que, nos Embargos a Execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência postulada que pretendia suspender a execução, bem assim substituir a garantia hipotecária contratada por
12.900
ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo n.o 182.942, série n.o 44.637.542.797 a 44.637.555.696.

Alega que juntamente com seus familiares celebraram diversos contratos bancários com o agravado, cuja dívida alcança a importância de R$4.101.343,07, em razão da cobrança excessiva de juros e encargos tidos por ilegais.

Afirma que o contrato executado é objeto da ação revisional no 1000436-44.2019, onde ofertaram em garantia as 12.900 ações do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, o que, no seu entender, garante a execução, porquanto avolumam a importância de R$5.873.000,00.

Discorre acerca da validade, idoneidade e liquidez das ações e, ratifica o entendimento de que o valor das ações faz cobro a execução, o que revela a necessidade de suspensão da execução.

A par disso, requer o provimento do recurso para suspender a execução movida pelo banco agravado.

Em contraminuta (Id 81806960), o banco agravado aduz que não se fazem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. A par disso, pede o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004765-82.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS de decisão que, nos Embargos a Execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência postulada que pretendia suspender a execução, bem assim substituir a garantia hipotecária contratada por
12.900
ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo n.o 182.942, série n.o 44.637.542.797 a 44.637.555.696.

Por primeiro, verifica-se que o pedido de substituir a garantia hipotecária contratada por 12.900 ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo n.o 182.942, série n.o 44.637.542.797 a 44.637.555.696, já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça no julgamento do agravo de instrumento no 1006575-29, transitado em julgado em 09.10.2020, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS – PROCESSO EM SUA FASE INICIAL – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL -
FALTA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR –
ARGUMENTOS QUE NÃO REVELAM A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a substituição da garantia desde que com a concordância do credor. Processo em sua fase inicial, sem angularização na origem. Requisitos para a concessão do efeito suspensivo não demonstrado”.

Pois bem. Segundo a dicção do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Somente em casos excepcionais, em que preenchidos os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor, circunstância inocorrente no caso em concreto, como anotado na decisão agravada,
in verbis
:

“(...)

D’outra quadra, constata-se que o Autor requer a concessão do efeito suspensivo com o intuito de obstar o trâmite da execução. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que, será possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (art. 919, § 1.o).

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isto é, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito.

A partir dessa premissa entendo que a tutela provisória não deve ser concedida.

Explico.

O Embargante ofereceu, a título de garantia, juntamente com outros devedores, 12.900 (doze mil e novecentas) ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo n.o 182.942, série n.o 44.637.542.797 a 44.637.555.696.

Ademais, apresentou parecer técnico avaliando-as pela quantia de R$ 5.873.241,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil e duzentos e quarenta e um reais), cuja realização se deu em 10 de setembro de 2018.
Outrossim, as ações foram cedidas em 15/04/2019 ao ora embargante e outras pessoas pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ou seja, valor consideravelmente inferior a avaliação realizada em 2018
.

Dito isto, reputa-se imprescindível deixar consignado que
ações não possuem valor permanente, sujeitando-se a alterações valorativas mensais, semanais e até mesmo diárias, não possuindo liquidez e certeza
. Em face desta situação, não é correto, a fim de resguardar o direito de crédito do Exequente/Embargado, suspender a execução com base em garantia cuja última avaliação se deu há mais de 02 (dois) anos
e que o valor sofre constante variação, podendo, inclusive, estar abaixo do valor devido na respectiva execução
.

Além disso, o Embargante afirma que as 12.900 (doze mil e novecentas) ações pertencem a ele e a mais 03 (três) sujeitos, não estando especificada, nem mesmo no contrato de cessão de crédito, a quantia de cada um, podendo, inclusive, o Embargante deter quantidade ínfima, sendo incapaz de quitar o seu débito, tendo em vista que o valor em execução é de R$ 532.153,90
.

Portanto, in casu
, pois não há certeza do número de ações que foram cedidas ao ora embargante, assim como não consta dos autos a avaliação média das ações atualmente, com vistas a aferir se são suficientes à garantia da execução.

Assim,
tendo em vista que a execução não está garantida por penhora ou caução suficientes, INDEFIRO o pedido para concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1.o, do Código de Processo Civil.
(...)”. (g.n)

Verifica-se então que não foram preenchidos os requisitos da tutela provisória, especialmente porque a execução não foi garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme prescreve o artigo 919, §1o do CPC. No mais, o juízo singular pela ausência de liquidez das 12.900 (doze mil e novecentas) ações do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC.

Acerca do assunto, colacionam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO. 1. PENHORA. OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO ANTIGO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DAS AÇÕES
.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA RECUSA
. 2. CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E A AÇÃO REVISIONAL DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. MESMA CAUSA DE PEDIR. DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DAS DEMANDAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR, Agravo de Instrumento no 0043372-51.2018.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16a Câmara Cível, j. 13/02/2019, DJ 19/02/2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO EXECUTADO DE RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA COM
AÇÃO REVISIONAL
, DE PENHORA E DE
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE QUE HÁ CONTINÊNCIA (OU CONEXÃO) ENTRE A PRESENTE EXECUÇÃO E A AÇÃO REVISIONAL AFORADA PELO DEVEDOR – CONEXÃO EXISTENTE, EM VISTA DE AMBAS AS AÇÕES SEREM RELATIVAS AO MESMO ATO JURÍDICO (CPC, ART. 55, §2o, INC. I) –
ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER ACEITA A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA, A RECAIR SOBRE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC (BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA) TITULARIZADAS PELO EXECUTADO –
IMPOSSIBILIDADE, EM VISTA DA OFENSA À ORDEM DO ART. 835 DO CPC/15 E DA FALTA DE LIQUIDEZ
– PRECEDENTES
–
PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 313, INC. V, ALÍNEA “A”, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE
, POR CONTA DA INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO A SER PROFERIDA NESTA EXECUÇÃO QUE PUDESSE DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA – ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXECUÇÃO COM ESPEQUE NO ART. 919, §1o, DO CPC/15, POR INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA À ÉPOCA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJPR - 14a C.Cível - 0018338-40.2019.8.16.0000 - São Mateus do Sul - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - J. 21.08.2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA. NOMEAÇÃO PELA EXECUTADA DE BENS.
AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC). OFENSA À ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 835). NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR.
ENTE FINANCEIRO QUE, ADEMAIS, RECUSOU EXPRESSAMENTE OS BENS NOMEADOS À PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”(TJPR, Agravo de Instrumento no 0009207-75.2018.8.16.0000, Rela Juíza Subst. 2o Grau Vânia Maria da Silva Kramer, 16a Câmara Cível, j. 22/08/2018, DJ 06/09/2018) (g.n)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PRESSUPOSTOS DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO PREENCHIDOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”(TJPR, Apelação Cível no 0017614-53.2017.8.16.0017, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15a Câmara Cível, j. 25/07/2018, DJ 26/07/2018) (g.n)

Caso em que não há demonstração de circunstâncias que autorizem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021